Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748519-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação n. 0704765-85.2020.8.07.0006, proferiu decisão de saneamento dos autos, nos seguintes termos: Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO contra BRANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Afirma o autor que, após sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar valores da conta do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$ 138,95. O autor solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP para análise e constatou irregularidades na remuneração da referida conta. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 495,56. Na decisão de ID. 67277695 foi determinada a citação do réu para contestação. Contestação no ID. 66481952. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. Réplica no ID. 69194013. A parte ré requer a juntada da folha de pagamento do autor ou extrato bancário da instituição financeira cadastrada para recebimento dos valores do PASEP. A parte autora informou que não realizou o saque indicado pela requerida. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; iii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. Atribuo o ônus da prova ao requerido diante da excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, tendo em vista o prazo decorrido desde os depósitos realizados. Assim, INDEFIRO o pedido de prova do requerido. Determino que o requerido junte os extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1982 até a presente data, no prazo de 15 dias. Determino a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancário pelo banco réu. Nomeio o perito CESAR OLIVEIRA LOBO, CPF: 39886921153, com cadastro ativo no TJDFT. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Os honorários periciais serão rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Declaro saneado o feito. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Desse modo, a presente ação deveria ter sido proposta até 27/03/1998. Ao final, pede: “Ex positis, requer: 1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 0704765-85.2020.8.07.0006; 3) No mérito, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a inaplicabilidade do CDC e manutenção do ônus da prova na forma do CPC; 4) Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Por fim, requer seja cadastrado o advogado Dr. RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no 77.167 e OAB/SC 42.981 para que as publicações sejam realizadas em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos da norma do artigo 272, §2o e §5o e 280, do Código de Processo Civil.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 21302703 e 21302705). É o relatório. DECIDO. A parte agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por outro lado, verifica-se que o Juízo de origem determinou a suspensão do feito (ID 77322222 – autos de origem) em razão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.00000: Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória pois não apreciou a necessidade de suspensão feito nos termos do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Com efeito, o IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 determinou o sobrestamento dos feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a contradição apontada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do referido IRDR. Intimem-se. Diante disso, considerando que (i) o feito de origem foi suspenso; (ii) a matéria tratada nesse recurso é objeto do IRDR, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência, porquanto não há prejuízo para parte, e determino a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.00000. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 16:05:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador